Tribunal: TCU
Processo: 016.468/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de 00/00/0000, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 243 e 250, II, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 13732/2018-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.468/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.541/2010-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Essa Engenharia Eireli (04.333.742/0001-90); Felisardo Jose de Almeida (XXX.273.541-XX) 1.3. Entidade: Município de Cromínia/GO 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Vitor Glydston Coelho (6005/OAB-GO) e outros; Davi Carlos Fagundes (9662/OAB-GO) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.